Tribunal: TJDFT
Processo: 0751402-98.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0751402-98.2019.8.07.0016 RECORRENTE: PAULO HENRIQUE MOREIRA RECORRDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Injúria real e lesão corporal. Policial militar. Provas. Se as provas – depoimentos harmônicos e coerentes da vítima e de testemunha, fotografias da vítima, gravação de parte dos fatos, relatório policial e laudo pericial – não deixam dúvidas de que o réu, policial militar, desferiu tapa no rosto da vítima, ofendendo a integridade física e a dignidade dessa, por meio aviltante, e de forma injustificada, é de se manter a condenação pelos crimes dos arts. 209 e 217 do CPM. Apelação não provida. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos artigos 209, §6o, 210, e 217, todos do Código Penal Militar, e 439, alíneas “b”, “c” e “e”, todos do Código de Processo Penal Militar, sustentando ser devida a absolvição, porquanto ausentes provas suficientes para o decreto condenatório. Assevera que restou demonstrada a ocorrência de lesão levíssima, a qual acarretaria, no máximo, a configuração de transgressão disciplinar. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, uma vez que o recorrente não indicou qualquer alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial. Nesse passo, conforme iterativos julgados da Corte Superior “o recorrente, na petição de interposição, deve evidenciar de forma explícita e específica em qual ou quais dos permissivos constitucionais está fundado o recurso especial, com a expressa indicação da alínea do dispositivo autorizador" (AgInt na TutPrv no REsp 1.880.265/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 30/11/2020). Assim, incide, por analogia, o óbice da Súmula 284/STF na espécie, porquanto não houve a correta indicação do permissivo constitucional autorizador do apelo nobre” (AgInt no AREsp 1733552/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1o/7/2021). Ainda que fosse possível superar esse óbice, não caberia dar curso ao apelo especial quanto à indicada negativa de vigência aos artigos 209, §6o, 210, e 217, todos do Código Penal Militar, e 439, alíneas “b”, “c” e “e”, todos do Código de Processo Penal Militar. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada transgressão ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta afronta ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Melhor sorte não colhe o apelo extremo lastreado no invocado vilipêndio ao artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário quanto às questões constitucionais arguidas que não foram prequestionadas, conforme as Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 1323774 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 5/7/2021). Demais disso, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1298459 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 5/7/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024